Tribunal: TJSP
Processo: 1005364-63.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (PRÊMIO DE SEGURO) POR DANOS SOFRIDOS POR SEGURADO DA AUTORA, EM VIRTUDE DE REGISTRO OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA REGISTRADA PELA REDE ELÉTRICA OPERADA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REGRESSIVA -

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (PRÊMIO DE SEGURO) POR DANOS SOFRIDOS POR SEGURADO DA AUTORA, EM VIRTUDE DE REGISTRO OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA REGISTRADA PELA REDE ELÉTRICA OPERADA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SE DIZ SUPORTADOS PELO SEGURADO DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.*